Tribunal: TJDFT
Processo: 0734915-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE PROVOCADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FUNDAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONDICIONADA À AFERIÇÃO DA CULPA PELO SINISTRO. CONDUTOR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA EVIDENTE. ABALROAMENTO DE EQUIPAMENTO INSTALADO EM POSTO DE COMBUSTÍVEL. MANOBRA PERMEADA POR NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. DANO PROVADO. COBERTURA PELA SEGURADORA. SUBROGAÇÃO LEGAL. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PROVADOS (CPC, ART. 373, I; CC, ARTS. 186, 786 e 927; STF, SÚMULA 188). COBERTURA DO REPARO. ORÇAMENTO ÚNICO. DESQUALIFICAÇÃO. ÔNUS DO OBRIGADO. PROVA AUSENTE. PRESERVAÇÃO DA REPARAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados culposamente pelo terceiro a quem confiara seu uso, pois compete-lhe velar pela sua guarda e, por se tratar de coisa cujo uso irradia risco de dano social genérico, torna-se responsável pelos danos que emergem da sua utilização independentemente da natureza do relacionamento subjacente que mantém com aquele a quem o confiara, estando sua responsabilização, contudo, condicionada à comprovação de que o evento danoso em que se envolvera o automotor derivara de culpa imputável àquele a quem confiara seu uso e manejo (CC, arts. 186 e 927).
2. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando etiologicamente a conduta ao efeito danoso, estando o ônus de lastrear os requisitos imputados à parte que avia a pretensão indenizatória, consoante a cláusula geral que dispõe sobre a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I).
3. O ato ilícito consubstancia a premissa genética da responsabilidade civil, à medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, torna seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta reprovável, resultando que, tendo o ilícito em que incidira sido determinado a sujeição do afetado aos prejuízos materiais e morais que sofrera, fica obrigado a compensar os danos advindos da ação lesiva que deflagrara (CC, arts. 186 e 927).
4. Ocorrido o evento danoso e tendo envolvido o abalroamento, por condutor de veículo automotor, equipamento instalado no posto de combustível no qual conduzido o automóvel, acessório estático de porte razoável, indispensável ao funcionamento do estabelecimento e de plena visibilidade, ressoa latente a imperícia e negligência do condutor, determinando que seja afirmada sua culpa pelo sinistro e reconhecida sua responsabilidade pela reparação do dano, em solidariedade com o proprietário do veículo que conduzia, por restarem aperfeiçoados os pressupostos necessários à germinação da responsabilidade civil (CC, arts. 186 e 927).
5. Aferida a culpabilidade do protagonista do evento danoso e o nexo de causalidade enlaçando o sinistro havido aos danos dele originários, assiste à seguradora responsável pela reparação dos danos causados ao equipamento segurado danificado o direito de forrar-se com os prejuízos decorrentes do fato, pois, suportando o reparo do bem que segurara, sub-roga-se em todos os direitos e ações que assistiam ao segurado (CC, arts. 186 e 786; STF, súmula 188).
6. Conquanto confeccionado orçamento único para estimativa dos custos dos serviços para reparação do dano provocado, a ausência de prova produzida pelo obrigado desqualificando a cotação e a extensão do dano enseja o acolhimento da pretensão ressarcitória com expressão definida pela estimativa e pelo desembolsado pela seguradora que suportara o conserto do equipamento danificado, inclusive porque ao lesado assiste o direito de ter seu patrimônio reposto ao estado em que se encontrava antes da ocorrência do ilícito que o vitimara.
7. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.